Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005357-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), THALITA FARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 007.242.771-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE AFASTAM HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Thalita Faria de Oliveira Rodrigues contra decisão que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita em ação de execução de título extrajudicial, sob alegação de dificuldade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e da presunção legal de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada diante de elementos que revelem capacidade financeira.

Os extratos bancários demonstram movimentações relevantes e saldos expressivos em contas diversas, incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A análise da hipossuficiência exige exame da real situação financeira do requerente, não bastando declaração unilateral de pobreza.

A liminar concedida com base em cognição sumária pode ser revista à luz do conjunto probatório completo, sem configurar violação ao contraditório ou à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência, sendo legítimo seu indeferimento diante de elementos que demonstrem capacidade econômica. 2. A liminar baseada em cognição sumária pode ser revogada se o exame aprofundado do conjunto probatório revelar fundamentos para a negativa do benefício.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal
, interposto por
THALITA FARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1002284-42.2020.8.11.0046, indeferiu o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que é funcionária pública e se encontra em situação financeira delicada, uma vez que não mais possui gratificação salarial referente à função de diretora escolar, tendo sido recentemente exonerada dessa posição.

Afirma, também, que possui dois filhos menores sob a sua responsabilidade e que mora de aluguel, e que não tem possibilidade de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Assevera, ainda, que embora possua rendimentos brutos de aproximadamente nove mil reais, seus ganhos líquidos são substancialmente reduzidos pelas parcelas dos diversos empréstimos consignados que realizou.

Aduz, por fim, que possui justiça gratuita deferida em outros processos, e, diante de todo o exposto, requer a concessão antecipada do benefício gratuita. No mérito, requer a ratificação da tutela porventura deferida.

Concedida a liminar em ID 271182860.

Contrarrazões no ID 276566865.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa
.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

No presente caso, em sede de cognição sumária, quando da apreciação do pedido liminar, foi concedido o benefício à agravante, com base nos documentos juntados na instância de origem. Contudo,
após acurada análise do conjunto probatório
, verifica-se que há fortes indícios de que a agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Com efeito, os extratos bancários juntados aos autos revelam que a recorrente realizou substanciais movimentações financeiras, com o recebimento de valores na ordem de R$ 12.315,80 em sua conta no Banco do Brasil (ID 270361883), seguido da transferência desses valores para outras contas pessoais.

Constata-se, ainda, que a agravante mantém saldo regular em suas contas junto à Caixa Econômica Federal (superior a R$ 4.000,00), ao Mercado Pago (com entradas mensais entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00) e à instituição Nubank (com entradas mensais entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00), conforme documentos de ID 270361886, 270361889, 270361891, 270361893, 270361895, 270361896 e 270361897.

À vista disso, revisitando os autos, tenho que evidente que a Agravante não cumpre os requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, razão pela qual entendo que a decisão que não concedeu o benefício não merece reparos.

Ressalto que as discussões sobre impenhorabilidade de valores bloqueados devem ser reservadas à apreciação do juízo de origem, não constituindo objeto de análise neste recurso, que se limita ao exame do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Salienta-se também que a liminar concedida, de natureza provisória e baseada em cognição sumária, não vincula o julgamento definitivo, especialmente quando a instrução probatória completa revela situação diversa da inicialmente presumida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo a decisão recorrida que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante

Quanto às custas recursais, são incabíveis quando o recurso discute unicamente o direito, ou não, da parte ao benefício da justiça gratuita (REsp Nº 1.222.355/MG).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025